Tribunal: TJSP
Processo: 2193537-29.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I e IV do CP) – Pedido de Extensão dos efeitos da decisão que concedeu a liberdade provisória a corréu. Não conhecimento em relação ao paciente Luiz Alonso. Reiteração de impetração anterior. Impossibilidade quanto a Jeferson. Decisão fundada em motivos de caráter exclusivamente pessoal. Inteligência do artigo 580 do CPP – Ordem conhecida

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I e IV do CP) – Pedido de Extensão dos efeitos da decisão que concedeu a liberdade provisória a corréu. Não conhecimento em relação ao paciente Luiz Alonso. Reiteração de impetração anterior. Impossibilidade quanto a Jeferson. Decisão fundada em motivos de caráter exclusivamente pessoal. Inteligência do artigo 580 do CPP – Ordem conhecida em parte e, nesta, denegada.